Tribunal: TJSP
Processo: 1058310-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: de qualidade hierárquica para ingerir em processos judiciais que não se encontram sob sua competência – Impossibilidade da impetrante valer-se de mandado de segurança para obter comando judicial genérico voltado à suspensão de diversas outras demandas judiciais – Direito líquido e certo não evidenciado – Segurança denegada na primeira Instância – Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1058310-22.2020.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de suspender todas as ações promovidas pela Municipalidade em face da Impetrante relacionadas à questão da devolução dos valores pertinentes à cota patronal – Descabimento – Carece este órgão julgador de qualidade hierárquica para ingerir em processos judiciais que não se encontram sob sua competência – Impossibilidade da impetrante valer-se de mandado de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de suspender todas as ações promovidas pela Municipalidade em face da Impetrante relacionadas à questão da devolução dos valores pertinentes à cota patronal – Descabimento – Carece este órgão julgador de qualidade hierárquica para ingerir em processos judiciais que não se encontram sob sua competência – Impossibilidade da impetrante valer-se de mandado de segurança para obter comando judicial genérico voltado à suspensão de diversas outras demandas judiciais – Direito líquido e certo não evidenciado – Segurança denegada na primeira Instância – Sentença mantida. Recurso improvido.